Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-90.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002281-90.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA TREVILATO DOS SANTOS - CPF: 032.331.411-22 (APELANTE), GILBERTO DE JESUS (APELADO), GILBERTO DE JESUS - CPF: 014.747.721-29 (APELADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. BEM CONHECIDO À ÉPOCA DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 669 DO CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha, cuja controvérsia recursal limita-se à adequação da forma de extinção do processo, sustentando a apelante que, tendo o magistrado concluído pela inadequação da via eleita, a extinção deveria ocorrer sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que não reconheceu o direito à sobrepartilha de bem cuja existência era conhecida pela autora à época da realização do acordo deveria extinguir o processo com ou sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A sobrepartilha, instituto previsto no artigo 669 do Código de Processo Civil, possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas: bens sonegados; descobertos após a partilha; litigiosos ou de liquidação difícil ou morosa; ou situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

4.

A análise do caso concreto demonstrou que nenhuma das hipóteses legais estava presente, pois a própria autora admitiu em sua petição inicial que tinha conhecimento da existência do veículo quando da realização do acordo homologado na Reclamação Pré-Processual, afirmando que o bem não constou no acordo porque o ex-cônjuge alegou que ela não teria direito sobre ele.

5.

Quando o magistrado afirmou que "a sobrepartilha não é o meio adequado para buscar a divisão do bem", não estava se referindo à inadequação da via processual escolhida, mas sim à ausência do direito material à sobrepartilha, após análise dos requisitos legais para sua concessão, o que configura análise do mérito da pretensão, com conclusão pela inexistência do direito pleiteado.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sobrepartilha não é cabível quando há prévio conhecimento da existência do bem, não se prestando o instituto a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada, sendo correto o julgamento de improcedência com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A ação de sobrepartilha julgada improcedente por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 669 do CPC, especialmente quando a parte tinha conhecimento prévio da existência do bem, configura análise do mérito da causa, com extinção nos termos do artigo 487, I, do CPC, e não mera inadequação da via processual eleita."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, 487, I, 669.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1903369/SP, 2020/0025683-9, Rel. Ministro Moura Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 307950397) interposto por
ROSANA TREVILATO DOS SANTOS
contra sentença (id. 307950387) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha ajuizada em face de
GILBERTO DE JESUS
.

A ação originária objetivava a sobrepartilha do veículo Toyota/Corolla XEI Flex, ano 2007/2008, placa NDH1998/RO, chassi 9BR53ZEC488705963, alegando a autora que o bem não foi incluído no acordo homologado na Reclamação Pré-Processual no 1004000-44.2022.8.11.0011, tramitada perante o CEJUSC daquela Comarca.

Na sentença, o magistrado entendeu que a sobrepartilha não seria cabível, uma vez que a autora tinha ciência da existência do veículo quando da realização do acordo, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 669 do Código de Processo Civil. Concluiu que "
não se trata de bem sonegado ou descoberto após a partilha, mas sim de bem cuja existência era plenamente conhecida pela autora à época da realização do acordo
".

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, tendo o juízo entendido que a sobrepartilha não é o meio adequado para buscar a divisão do bem, a extinção do processo deveria ocorrer sem resolução do mérito, e não com julgamento de improcedência. Requer, assim, a modificação da fundamentação para extinção do processo sem resolução de mérito.

Em contrarrazões (id. 307950400), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a decisão de improcedência foi correta, pois houve análise do mérito da pretensão, com conclusão pela inexistência do direito pleiteado.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 309090379.

Sem manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
(ID 307950397) interposto por
ROSANA TREVILATO DOS SANTOS
contra sentença (id. 307950387) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de sobrepartilha ajuizada em face de
GILBERTO DE JESUS
.

Preliminarmente, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente a legitimidade, o interesse recursal e a tempestividade. Assim, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação da forma de extinção do processo:
se com ou sem resolução de mérito
. A apelante sustenta que, tendo o magistrado concluído pela inadequação da via eleita (sobrepartilha), a extinção deveria ocorrer sem resolução de mérito.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da análise acurada da sentença recorrida. O magistrado de primeiro grau não reconheceu a inadequação da via processual escolhida, mas sim a ausência do direito material à sobrepartilha, após análise aprofundada dos requisitos legais para sua concessão.

Com efeito, a sobrepartilha, instituto previsto no artigo 669 do Código de Processo Civil, possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas:

"Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário."

O magistrado, ao analisar o caso concreto, verificou que nenhuma dessas hipóteses estava presente, pois a própria autora admitiu em sua petição inicial que tinha conhecimento da existência do veículo quando da realização do acordo homologado na Reclamação Pré-Processual. Conforme destacado na sentença, a autora afirmou que "
o referido automóvel não constou no acordo, pelo fato de que o ex-cônjuge alegou a requerente que ela não teria direito nenhum sobre o bem
". (id. 307950387)

Assim, não se tratava de bem sonegado ou descoberto após a partilha, mas sim de bem cuja existência era plenamente conhecida pela autora à época da realização do acordo. O fato de a autora alegar que acreditava não ter direito sobre o bem, por informação prestada pelo ex-companheiro, não é suficiente para caracterizar qualquer das hipóteses legais de sobrepartilha.

Quando o magistrado afirmou que "
a sobrepartilha não é o meio adequado para buscar a divisão do bem
", não estava se referindo à inadequação da via processual escolhida (o que poderia levar à extinção sem resolução de mérito por carência de ação), mas sim à ausência do direito material à sobrepartilha, após análise dos requisitos legais para sua concessão.

A jurisprudência citada na sentença corrobora esse entendimento, demonstrando que a sobrepartilha não é cabível quando há prévio conhecimento da existência do bem.
Trata-se, portanto, de análise do mérito da pretensão, com conclusão pela inexistência do direito pleiteado
.

No caso dos autos, houve o julgamento de mérito, pois há uma convicção do Juiz sobre o direito pleiteado. Enquanto isso, nos casos de julgamento sem mérito, o Juiz sequer adentra nessa seara, se limitando às questões processuais que levaram especificamente à extinção do pedido, o que não ocorreu no feito.

No caso em tela, o magistrado analisou o mérito da causa, verificando se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da sobrepartilha, e concluiu pela sua ausência. Portanto, a extinção com resolução de mérito, por improcedência do pedido, foi a decisão correta.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a sobrepartilha não é cabível quando há prévio conhecimento da existência do bem, como bem destacado na sentença recorrida. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1903369 SP 2020/0025683-9, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, consignou que "

A jurisprudência desta eg. Corte Superior que já proclamou que "a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados tem por substrato fático o desconhecimento ou a ocultação sobre determinado bem por uma das partes por ocasião da divisão patrimonial. Nessa medida, não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado, mas apenas aqueles em relação aos quais a parte deles não tinha conhecimento de sua existência.
Desse modo, o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto á divisão já realizada
".

Nesse contexto, é importante distinguir entre a inadequação da via processual (que poderia levar à extinção sem resolução de mérito) e a improcedência do pedido por ausência do direito material (que leva à extinção com resolução de mérito). No caso em análise, o magistrado não reconheceu a inadequação da via processual, mas sim a
ausência do direito material à sobrepartilha
, após análise dos requisitos legais para sua concessão.

A extinção sem resolução de mérito, prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil, ocorre quando o processo é extinto sem que o juiz decida sobre o mérito da causa, por ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Já a extinção com resolução de mérito, prevista no artigo 487 do mesmo diploma legal, ocorre quando o juiz analisa o mérito da causa e conclui pela procedência ou improcedência do pedido.

Portanto, a sentença recorrida deverá ser mantida, não havendo qualquer equívoco na forma de extinção do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025